Tribunal: TJES
Processo: 5000100-32.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-32.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SANDRA STELLA LIEVORE CASSARO e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONHECIDOS PELA PARTE AUTORA. A AUTORA ADUZIU, EM APERTADA SÍNTESE, EXISTIREM TRÊS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ILEGÍTIMOS EM SEU NOME POR CONTRATAÇÕES COM OS BANCOS PAN, BRADESCO E BMG. ARGUMENTA TER PROCURADO AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E REALIZADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR SUSPEITA DE FRAUDES NOS EMPRÉSTIMOS. LIMINAR DEFERIDA, ID. 4420071. OS REQUERIDOS ALEGARAM SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS, POIS SÃO DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES FEITAS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PLEITO AUTORAL EM RELAÇÃO AO BANCO PAN S.A E O BANCO BMG S.A, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC, E PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXISTENTE O EMPRÉSTIMO Nº 322633181-1, DATADO DE 02/10/2018, COM A REPOSIÇÃO EM 72 PARCELAS DE R$496,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). CONDENOU, AINDA O BANCO BRADESCO S.A A BAIXAR EM DEFINITIVO, JUNTO AO INSS, O EMPRÉSTIMO, FICANDO VEDADO O DÉBITO DE QUALQUER OUTRA PARCELA, SOB PENA DE MULTA DE R$1.000,00 (MIL REAIS). FOI AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A, NO VALOR DE R$3.270,68 (TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA. E, AINDA CONDENOU O RÉU BANCO BRADESCO S.A A PAGAR À AUTORA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DE
ASTREINTES
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E VERIFICOU QUE O REQUERIDO, BANCO BRADESCO S.A, NÃO COLACIONOU AOS AUTOS A CÓPIA DO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, NEM OUTRO MEIO DE PROVA CAPAZ DE ELUCIDAR A CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
QUANTO A REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FORAM OBSERVADOS
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ASSIM, É PRUDENTE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
AO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)